Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-14.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Município de Itaí – Sentença de extinção da ação reconhecendo de ofício a prescrição originária – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Vencimento da exação ocorrido em 23/03/2012 – Ação ajuizada somente em 29/01/2018, quando já superado o prazo prescricional quinquenal – Observância dos artigos 142 e 174 do CTN e da tese

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Município de Itaí – Sentença de extinção da ação reconhecendo de ofício a prescrição originária – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Vencimento da exação ocorrido em 23/03/2012 – Ação ajuizada somente em 29/01/2018, quando já superado o prazo prescricional quinquenal – Observância dos artigos 142 e 174 do CTN e da tese fixada pelo STJ no tema de recursos repetitivos no 980 – Termo inicial do prazo prescricional que é a data do vencimento da primeira parcela – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.